Tribunal: TJMT
Processo: 0035371-60.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Vistos, etc.
Em análise ao processo, verifica-se que Des. Márcio Vidal julgou a remessa necessária no 458565/2015 (id. 33788032).
Desse modo, de acordo com o art. 147 do Código de Processo Civil, declaro-me IMPEDIDO para atuar no presente feito, em virtude de parentesco/afins com o Relator Originário.
Logo, determino a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
Juiz de direito